Tribunal: TJDFT
Processo: 0021250-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0021250-95.2015.8.07.0001 RECORRENTE: HENRIQUE PIZZOLATO RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, POR ARBITRAMENTO. AÇÃO PENAL 470/MG (MENSALÃO) TRANSITADA EM JULGADO SOB A LAVRA DO STF EM 21 DE OUTUBRO DE 2013. AUTOR: BANCO DO BRASIL S/A. RÉUS: CRISTIANO DE MELLO, HENRIQUE PIZZOLATO, MARCOS VALÉRIO, RAMON HOLLERBACH. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS RÉUS EM R$ 583.934.182,61 ATUALIZADA E CORRIGIDA MONETARIAMENTE A PARTIR DO MES DE MARÇO DE 2021. CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS DECORRENTE DE: A) DESVIO DE RECURSOS DE CONTRATOS DE PUBLICIDADE FIRMADOS ENTRE O BANCO DO BRASIL E A DNA PROPAGANDA; B) APROPRIAÇÃO DE VERBA DENOMINADA "BÔNUS DE VOLUME - BV" CONSISTENTE NA COMISSÃO RECEBIDA PELAS AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE DOS FORNECEDORES E QUE, POR FORÇA DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL, DEVERIA SER DEVOLVIDA AO BANCO DO BRASIL. PRELIMINARES. TODAS REJEITADAS NA DECSÃO SANEADORA, IRRECORRIDA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PROVIDÊNCIA ADOTADA PELO JUÍZO, TENDO OS REQUERIDOS HENRIQUE PIZZOLATO E CRISTIANO DE MELO INDICADO ASSISTENTE TÉCNICO E FORMULADO QUESITOS. AMPLA DEFESA ASSEGURADA AOS DEMANDADOS. MÉRITO. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO APENAS PELO CONDENADO RAMON HOLLERBACH, QUE ERA O DIRETOR DE MARKETING E COMUNICAÇÃO, E QUEM TERIA FEITO A LIBERAÇÂO IRREGULAR DE RECURSOS DESTINADOS À DNA PROPAGANDA, INTEGRADA PELOS DEMAIS REQUERIDOS. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM. ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em liquidação da sentença penal condenatória no 470/MG, por arbitramento, iniciada sob a égide do CPC/73, transitada em julgado sob a lavra do STF, em 21 de outubro de 2013, em que os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para arbitrar como valor devido pelos requeridos, de forma solidária, a ressarcir ao requerente, a quantia de R$ 583.934.182,61 atualizada e corrigida monetariamente, a partir de março de 2021. 1.1. Apelo apenas do requerido Ramon suscitando, preliminarmente, cerceamento de defesa para produção de prova pericial e ilegitimidade ativa do Banco do Brasil. No mérito se insurge acerca do valor apurado. Argumenta que, nos termos da coisa julgada da decisão penal condenatória proferida nos autos da ação penal 470/MG, inexiste menção/fixação de um valor determinado, uma vez que o dispositivo se referiu à impossibilidade de arbitramento. 2. Preliminar de cerceamento de defesa – rejeitada. 2.1. É cediço que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 2.2. O juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, a ele cabe zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 2.3. De acordo com a decisão de saneamento, foi fixado como ponto controvertido (art. 357, II, do CPC) o valor devido ao banco requerente, o que ensejou o deferimento de perícia contábil, sendo facultado às partes a formulação de quesitos e nomeação de assistente técnico, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 465, §1o, do CPC. 2.4. Assim, não há se falar em cassação da sentença para produção de prova pericial. Porquanto. A providência foi devidamente deferida, e a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Preliminar de ilegitimidade ativa. 3.1. Nos termos do art. 935 do Código Civil: “A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.”. 3.2. A legitimidade do Banco do Brasil para pleitear o ressarcimento dos danos apurados na ação penal 470/MG é inconteste. A questão controvertida nos presentes autos deve versar tão somente sobre o valor devido, a ser tratado na análise de mérito do recurso. 3.3. No caso dos autos, e nos termos da decisão saneadora que afastou a preliminar de ilegitimidade, repise-se, uma vez mais, os recursos oriundos do Fundo Visanet eram de propriedade do Banco do Brasil. Com efeito, referido fundo foi constituído com recursos das atividades de seus acionistas, mediante a emissão de seus próprios cartões Visa (no caso do Banco do Brasil, o Ourocard). O Banco do Brasil figurava, por isso, como o maior acionista do Fundo, juntamente com outra instituição. 3.4. Nesse contexto, os pagamentos realizados pela Visanet a DNA Propaganda teve por origem recursos legalmente obtidos através da execução das suas atividades comerciais e foram executados por instrução e sob a responsabilidade do Banco do Brasil. 3.5. Ademais, o laudo contábil consignou que "o valor disponibilizado ao Banco do Brasil para ser utilizado em campanha publicitária de divulgação dos cartões com a bandeira Visa, de acordo com as regras estabelecidas pelo Fundo de Incentivo Visanet, estão diretamente ligados ao percentual de sua participação na Visanet". 3.6. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada, nos termos e na forma da decisão saneadora que restou irrecorrida, e também assim já havia decidido o Supremo Tribunal Federal. 4. Mérito - dos valores devidos. 4.1. O apelante se insurge acerca do valor apurado. Argumenta que, nos termos da coisa julgada da decisão penal condenatória proferida nos autos da ação penal 470/MG, inexiste menção/fixação de um valor determinado, uma vez que o dispositivo se referiu à impossibilidade de arbitramento. 4.2. No caso dos autos, verifica-se que o feito de origem foi proposto para liquidar, por arbitramento, a sentença penal condenatória proferida na ação penal 470, que tramitou no Supremo Tribunal Federal, na qual foi reconhecida a ocorrência de danos materiais ocasionados ao Banco apelado, em razão da simulação de empréstimos e contratos de prestação de serviços de publicidade dos cartões de marca Visa, no que se refere aos recursos do Fundo de Incentivo Visanet e a verba Bônus de Volume. A controvérsia deste tópico de mérito é a apuração do valor do título executivo a ser liquidado pelo acórdão proferido pelo STF na Ação Penal 470/MG, relativo aos danos materiais causados ao Banco do Brasil. 4.3. A decisão de saneamento fixou a questão controvertida nos autos, que é justamente o valor a ser indenizado pelos requeridos, uma vez que, no acórdão proferido pelo STF no julgamento da ação penal 470, o Ministro relator, Joaquim Barbosa, entendeu que, em razão da complexidade das manobras utilizadas pelos requeridos, não poderia precisar o montante devido e asseverou que isso só seria possível por meio de ação civil, com dilação probatória específica para esclarecimentos. 4.4 Disse o ministro relator Joaquim Barbosa: "A extrema complexidade dos fatos e a imensa imbricação dos crimes praticados pelos condenados torna, a meu sentir, inviável essa fixação, de forma segura, de um valor, ainda que mínimo, para a reparação dos danos causados pelos delitos praticados por cada um dos réus desta ação penal" (sic) fazendo-se necessário e imprescindível, portanto, a liquidação de sentença por arbitramento. 5. O laudo pericial apreciou, inicialmente, o pleito autoral de recebimento de R$ 73.851.356,18 representado pelas notas fiscais de nos. 29061 (08/05/2003) de R$ 23.300.000,00; 33997 (11/11/2003) de R$ 6.454.331,43; 37402 (13/02/2004) de R$ 35.000.000,00 e 39179 (13/05/2004) de R$ 9.097.024.75. 5.1. Do montante total pleiteado não foi possível validar as despesas no valor de R$ 7.304.431,80, por falta de documentação e comprovação de vinculação entre elas e as Notas Técnicas ou entre estas e a origem de recursos do Fundo de Incentivo Visanet. 5.2. Após as devidas considerações e subtração do valor não validado, o expert concluiu que o valor a ser restituído ao Banco do Brasil soma R$ 66.546.924,38 que, corrigidos até março/2021, corresponde a R$ 306.730.292,43. 5.3. Apresentada impugnação pelo Banco do Brasil aduzindo “erro grosseiro” na atualização dos cálculos, gerando divergência entre o valor apurado pelo Perito e os cálculos do Assistente Técnico do BB, o que resultou numa diferença percentual de 84,3% a menos, representativa do montante de R$ 258.662.085,70, que somados à atualização da verba de “Bônus de Volume” de R$ 18.541.804,47 totalizaria R$ 583.934.182,61. 5.4. Intimado a prestar informações, o Perito Judicial retificou o laudo anterior, esclarecendo que “em razão de erro material constatado no Cenário 2, apresenta referido cenário com os valores devidamente corrigidos (referente ao Quesito 7)”, correspondente ao montante de R$ 583.934.182,59, atualizados até março/2021. 5.5. Assim, atendidos os quesitos formulados pela magistrada, a sentença arbitrou o valor de R$ 583.934.182,59 (quinhentos e oitenta e três milhões, novecentos e trinta e quatro mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), atualizados até março/2021, como sendo o montante devido pelos requeridos ao requerente, após os devidos esclarecimentos pelo Perito Judicial em laudo complementar, razão pela qual não merece reforma. 6. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de R$ 100.000,00 para R$ 110.000,00, nos termos dos art. 85, § 11, do CPC. 7. Apelo improvido. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 7o, 17 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o Banco do Brasil não seria parte legítima para figurar na presente demanda, pois os valores teriam sido desviados de fundo detentor de personalidade jurídica, patrimônio próprios (Fundo Visanet). Afirma que o órgão julgador teria considerado como certa a prova produzida pelo ora recorrido em detrimento das demais provas contidas nos autos da ação penal que teria dado ensejo ao processo originário de liquidação de sentença, ofendendo o princípio da paridade de armas; b) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e c) artigos 502, 503 e 509, todos do CPC, por violação à coisa julgada. Relata que não teria sido observado o comando expresso no acórdão da AP 470, o qual indicava que a identificação do montante devido por cada réu, só seria possível, por meio de uma ação civil, com dilação probatória. Verbera não ser possível a liquidação por arbitramento, diante do contido no mencionado acórdão. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunal Estadual e da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, indica violação aos artigos 5o, incisos XXXVI, XXXVII e LIII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, afirmando ofensa à coisa julgada, porquanto o órgão julgador não teria observado o contido no acórdão proferido na AP 470 pelo STF, já transitado em julgado. Menciona, ainda, ausência de fundamentação do decisum ora guerreado. Contudo, deixa de mencionar a existência de repercussão geral da causa. Em contrarrazões, o Banco do Brasil pugna a anotação dos nomes dos advogados Alessyara Giocássia Resende de Sá Rocha Vidigal, OAB/SP 405.122 e Antônio Carlos Rosa, OAB/DF 38.824, na capa dos autos, e que as futuras intimações sejam realizadas em nome desses patronos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 503, 504 e 509, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o apelo extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1397861 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2022). Igual teor: ARE 1441675 AgR/SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 12/9/2023. Por fim, defiro o pedido, em contrarrazões, de anotação dos nomes dos advogados Alessyara Giocássia Resende de Sá Rocha Vidigal, OAB/SP 405.122 e Antônio Carlos Rosa, OAB/DF 38.824, tendo em vista o documento de ID 56626453 e ID 56626454. Indefiro o pedido de publicação, em face do convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027